Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710658-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA FERREIRA DE PAULA APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Com amparo no art. 1.009, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC e em atenção ao princípio do efetivo contraditório, manifeste-se a autora-apelante, no prazo de 15 dias, quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões da BAYER S/A (Id 32892218), bem como quanto aos diversos documentos acostados na ocasião (Id 32892219/32892223). Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 14 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora